Tribunal: STF
Processo: RE 76641
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE. SUA CONSTITUCIONALIDADE.
A JURISPRUDÊNCIA CAUDALOSA, PACIFICA E JA ANTIGA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL TEM CONSIDERADO CONSTITUCIONAL O RESGATE DE ENFITEUSE
CONTRATADA ANTES DA VIGENCIA DO CÓDIGO CIVIL. SUMULAS NS. 170 E 445.